Tribunal: TJSP
Processo: 1071095-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071095-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
SANTANA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071095-74.2017.8.26.0100 -Voto no 47915
2
Voto no 47.915
Apelação Cível no 1071095-74.2017.8.26.0100
Apelante: Lucas Santana da Silva
Apelado: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - Fmu
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Dano Moral - Rejeição – Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça – Constatação de outras anotações - Apelo
improvido.
Lucas Santana da Silva ajuíza ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por dano moral, em desfavor de Faculdades Metropolitanas
Unidas Educacionais Ltda., afirmando, em síntese, que foi surpreendido com a anotação,
em rol de maus pagadores, efetuada pela requerida.
Acontece, porém, nunca contratou os seus serviços, nesta ação pretende ver
declarada a inexistência do contrato e condenada a requerida em dano moral.
Regularmente processada a ação foi apresentada contestação, julgada
parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência do contrato. Contudo, negou-se, o
dano moral em razão de anotações diversas de débito.
Apela o autor pretendendo ver admitido o dano moral, e para tanto, afirma a
não incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Houve contrarrazão.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071095-74.2017.8.26.0100 -Voto no 47915
3
A questão posta nesta apelação resume-se na possibilidade do
reconhecimento do dano moral que foi negado, por incidir a Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça.
Com o devido respeito a entendimento diverso, julgo ser correta a sentença.
Conforme indica o documento de fls. 126, o apelante, desde 2.013 Banco
Itaucard, já tinha seu nome inserido no rol de maus pagadores. Além disso teve mais oito
anotações, sendo uma delas somente excluída em 9 de setembro de 2018.
A inserção referente a esta ação deu-se 11 de fevereiro de 2.015 e a exclusão
em 18 de dezembro de 2017, portanto, antes da última.
Estas circunstâncias, data vênia, impedem a condenação de dano moral,
aplicando-se a Súmula.
As verbas de sucumbência são mantidas na forma da sentença. Honorários
de Advogado de 11% sobre o valor da causa.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator